Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA. INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRITO NA VIGÊNCIA DO PLANO. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. VÁLIDA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fornecimento de medicamento prescrito para tratamento realizado durante a vigência do contrato entabulado pelas partes deve ser coberto pela operadora do plano de saúde, mesmo com superveniente cancelamento contratual.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em obscuridade ou contradição, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.